Tribunal: TJES
Processo: 5008567-67.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008567-67.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: JOSE CARNEIRO DE PINHO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. PRECLUSÃO SOMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008567-67.2023.8.08.0021

Recorrentes: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

Recorridos: JOSE CARNEIRO DE PINHO e YANDRA KAROLINE RODRIGUES DE PINHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando nula a penalidade imposta ao primeiro requerente (
JOSE CARNEIRO DE PINHO)
pelo auto de infração
RV01626780 e RV01626688
, devendo a penalidade ser transferida para a segunda requerente (YANDRA KAROLINE RODRIGUES DE PINHO).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, verifico que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação.

Ademais, constitui entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que a preclusão de indicação do real condutor na esfera administrativa não obsta a sua apreciação na esfera judicial, em razão do princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 0003566-88.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR . PONTUAÇÃO MÁXIMA ATINGIDA NA CNH. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL, COM CONFISSÃO DO VERDADEIRO INFRATOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUE SE OPERA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB, QUE NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO REAL MOTORISTA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. "Embora a indicação do condutor do veículo no momento da infração tenha ocorrido depois de expirado o prazo previsto no § 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (preclusão administrativa),"o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente [...]"(STJ - REsp n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 02/10/2009) (TJSC, Apelação em Mandado de Segurança n. 5000563-82.2019.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-05-2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057615-14.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057615-14 .2023.8.24.0000, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)